Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728557-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto (ID: Num. 29198217), caso queira. Após, voltem-me conclusos. BrasíliaDF, 8 de outubro de 2021 19:56:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador